Tribunal: TJDFT
Processo: 0007142-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007142-33.2017.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO CESAR DA SILVA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID: 31734447, EMANUEL MAGALHÃES LIMA opôs embargos de terceiro contra a UNIÃO FEDERAL, visando ao levantamento da restrição, constante do RENAJUD, que pesa sobre o veículo RENAULT/CLIO, placa JDD5282/DF, chassi 93YBB0Y05YJ132687. Para tanto, afirma o embargante ter adquirido o veículo litigioso, em dezembro de 2016, de JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, que, por sua vez, "era conhecido" do réu RICARDO CÉSAR DA SILVA MAIA. Alega ainda que o veículo está indevidamente registrado no nome do réu e que já quitou todas as parcelas do preço devido a JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA. Diz que não conseguiu transferir o veículo para o seu nome, terceiro de boa-fé, no órgão de trânsito, por conta da restrição ora noticiada. A Procuradoria de Justiça teve vista dos embargos de terceiro e assim se manifestou no ID: 31988011: "Por fim, no que diz respeito à petição intitulada “embargos de terceiro” (ID 31734447), formulada por Emanuel Magalhães Lima, que se identifica como terceiro de boa-fé do veículo RENAULT/CLIO, placa JDD5282/DF, chassi 93YBB0Y05YJ132687, apreendido pelo juízo a quo após decisão proferida em 11/11/2017, os pedidos nela veiculados não devem ser conhecidos por manifesta inadequação da via, devendo tal pleito ser instrumentalizado incidentalmente, na forma do art. 118 e seguintes do CPP". No despacho lançado no ID: 32346302, este Relator determinou o prosseguimento do feito com o julgamento dos declaratórios interpostos pelo réu. Outrossim, fez consignar que após decidiria os citados embargos de terceiro. Na sequência, houve o julgamento dos declaratórios por esta Turma julgadora. No voto condutor do acórdão de ID: 32406384, de minha lavra, destaquei: "Por fim, em relação à petição intitulada 'embargos de terceiro' (ID 31734447 - Pág. 1-7), formulada por Emanuel Magalhães Lima, que se identifica como terceiro de boa-fé do veículo Renault/Clio, placas JDD5282/DF, chassi 93YBB0Y05YJ132687, apreendido pelo juízo a quo após decisão proferida em 11/11/2017, os pedidos nela veiculados não devem ser conhecidos por manifesta inadequação da via, devendo tal pleito ser instrumentalizado incidentalmente, na forma do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal" (sem destaque no original). A Procuradoria de Justiça teve ciência do decisum; sem recurso (ID: 32411510). A ementa do acórdão foi publicada no DJE de 7/2/2022. Na publicação, não foi mencionado o terceiro embargante ou o seu patrono, Dr. Samuel Magalhães, OAB/DF 60.651. É conferir: N. 0007142-33.2017.8.07.0020 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - A: RICARDO CESAR DA SILVA MAIA. Adv(s).: DF1598 - JOSE CARLOS CARVALHO, DF34973 - CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, DF34023 - ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, DF51090 - CARINE MIRANDA AMARAL. R: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: ASSISTENTE DE ACUSAÇAO. Adv(s).: DF34339 - EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA, DF42435 - AMANDA LARYSSE SILVA PESSOA. T: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RITO DO ART. 118 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não havendo no acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, segundo determina o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O pleito de restituição de coisa apreendida deve ser instrumentalizado, incidentalmente, na forma do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 3. Declaratórios conhecidos e desprovidos. O réu RICARDO CÉSAR DA SILVA MAIA interpôs recurso especial (ID: 32868101). Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. A exemplo do decidi quando do julgamento dos embargos de declaração do réu RICARDO, os embargos de terceiro manejados por EMANUEL MAGALHÃES LIMA não merecem ser conhecidos. A via processual eleita é manifestamente inadequada à luz do que dispõem os arts. 118 e seguintes do CPP. Em regra, a restituição de coisas apreendidas é resolvida por meio de incidente processual, perante a autoridade jurisdicional competente, com ampla atividade instrutória. Outrossim, na sentença de ID: 29241762, não houve determinação de perdimento de bens, dentre eles, o RENAULT CLIO, em favor da União Federal. Decidiu o nobre Juiz a quo que "Os bens eventualmente apreendidos nos autos assim deverão permanecer, pois vinculados ao processo a título de sequestro (art. 132, CPP), voltado ao ressarcimento da vítima, que já se encontra litigando na via cível, como noticiado". Mais: "Com o trânsito em julgado, e mantida a condenação, decreto a perda dos bens apreendidos em favor da vítima, devendo, oportunamente, ser ela intimada para manifestar-se acerca de sua destinação (art. 133, § 1o, CPP)" (grifo nosso). Ou seja, a União Federal é parte ilegítima para qualquer discussão que, na trilha da presente ação penal, envolva o RENAULT CLIO. A constrição do veículo restou mantida, conforme se infere do ID: 29241783. No apelo defensivo (ID: 2924177), a questão afeta ao perdimento dos bens apreendidos, em favor da vítima, não foi objeto de insurgência recursal. Com efeito, a defesa técnica do réu não devolveu a matéria a este Tribunal. Nessa esteira, basta ler o v. acórdão de ID: 31195526. Por onde quer que se olhe, resulta patente a inadmissibilidade dos embargos de terceiro, seja por inadequação da via processual eleita, seja por ilegitimidade passiva da União Federal, aos quais nego seguimento. A prestação jurisdicional foi entregue por esta 3a TCrim. Prossiga-se com o processamento do REsp defensivo. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador